Tribunal: STF
Processo: RE 241140
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PLANO COLLOR. LEI 8.024/90. POUPANÇA. TRANSFERÊNCIA DOS ATIVOS
FINANCEIROS AO BANCO CENTRAL DO BRASIL. OFENSA AO PRINCÍPIO DO
ATO JURÍDICO PERFEITO. INEXISTÊNCIA.
              Plano Collor. Poupança. Transferência dos ativos
financeiros ao Banco Central do Brasil. Observância dos
princípios constitucionais que asseguram a intangibilidade do
ato jurídico perfeito e do direito adquirido, por não ter
havido incidência da lei nova sobre os depósitos cujo ciclo de
trinta dias tenha se iniciado antes da sua vigência. Precedente
do Pleno do Supremo Tribunal Federal.
              Agravo regimental não provido.